Tribunal: STF
Processo: ARE 694450
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-18
Data de publicação: 2012-10-18

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DETERMINAÇÃO DO VALOR DO SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL. VALOR BÁSICO DE REFERÊNCIA – VBR. LEIS ESTADUAIS 10.426/1990 E 11.216/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 32/2001. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.